Tribunal: STF
Processo: RE 88420
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. EXCLUSAO DA RESPONSABILIDADE
DAS EMPRESAS QUE TERIAM ALICIADO A RE A PRATICA DE CONCORRÊNCIA
DESLEAL, EM FACE DAS PROVAS, QUE TAMBÉM EXCLUIRAM, DA CONDENAÇÃO,
IMPOSTA A ESSA LITIGANTE, OS LUCROS CESSANTES. SUCUMBENCIA PARCIAL
DA AUTORA COM A CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS:
CRITÉRIO APLICADO TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO E, ASSIM,
SEM AFRONTA AO ART. 64 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL DE 1939; ANTES
MEDIANTE SUA INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.